Tribunal: TJDFT
Processo: 0746922-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746922-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 0709434-43.2023.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor da agravante e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215200037 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência deferida, pela qual foi imposta à agravante a obrigação de desocupar e demolir edificações erigidas no imóvel constituído pela Chácara 150/1 Rua 12, localizado no Vicente Pires/DF. A agravante afirma que, após a prolação da decisão concessiva de tutela de urgência, houve alteração do quadro fático, tendo em vista que a Comissão de Venda Direta de Imóveis da Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, emitiu aviso de homologação e convocação para celebração de contrato de concessão de direito de uso com opção de compra relativo ao imóvel objeto do litígio, a evidenciar a temeridade da demolição das edificações erigidas no local. Aduz que o Decreto Distrital 44.860/2023, em seu artigo 71-A, autoriza a regularização erigidas e que somente é cabível a demolição de edificações que não sejam passíveis de regularização, na forma prevista no artigo 180 do Decreto Distrital 43.056/2022. A agravante sustenta que o imóvel ocupado é destinado ao uso misto (comercial e residencial) e que somente uma pequena parte deverá ser utilizada para uso institucional de equipamentos públicos, conforme o Plano de Ocupação de Solo aprovada pela COPLAN. Assevera, ademais, não se tratar de uma mera expectativa de regularização fundiária, razão pela qual se faz necessária a suspensão do processo, até que a questão seja definitivamente examinada no âmbito administrativo. Ao final, a agravante pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o sobrestamento da ação civil pública ou da ordem demolitória das edificações erigidas no imóvel até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela provisória. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos nos IDs 65820016 e 65820018. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise dos autos, constata-se que se encontra configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que o eventual cumprimento da ordem demolitória exarada pelo d. Magistrado de primeiro grau tornará ineficaz a tutela recursal vindicada pela agravante. Com efeito, o MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, deferiu a tutela de urgência formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, nos seguintes termos: Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para cominar á empresa LAM Construtora e Incorporadora Ltda. e aos seus representantes e prepostos em geral, as seguintes obrigações: a) desobstruir e desocupar a área mencionada na demanda, no prazo de quinze dias. b) demolir o cercamento e as edificações erguidas no local, no prazo de trinta dias. c) abster-se imediatamente de prosseguir em atos de alteração da composição natural da área e parcelamento material do imóvel, notadamente mediante supressão de vegetação, movimentação de terras, abertura de ruas, demarcação de quadras e lotes, promoção de publicidade, vendas, recebimento de prestações ou cessão de unidades a terceiros. O descumprimento de qualquer das obrigações acima importará na incidência de multa no valor de R$ 50.000,00 por dia, até a contenção e sanatória da violação constatada, sem prejuízo da responsabilidade administração e criminal, pela violação da obrigação judicial. Relativamente ao Distrito Federal, comino as seguintes obrigações: a) a execução da desobstrução da área e demolição das edificações não licenciadas, em caso de violação da obrigação acima cominada à empresa, no prazo de trinta dias desde o termo ad quem do prazo acima cominado; b) a promoção de efetiva fiscalização e coibição dos atos de violação à lei e à presente decisão judicial; c) a prestação de informações imediatas ao Juízo relativamente a novas investidas de particulares sobre a área mencionada na inicial. Conquanto tenham sido interpostos agravos de instrumento, anteriormente, objetivando o sobrestamento do processamento da Ação Civil Pública no 0709434-43.2023.8.07.0018 ou dos efeitos da ordem demolitória, o recurso em apreço se encontra fundamentado em fato novo, consubstanciado na homologação e convocação da agravante para a celebração de contrato de concessão de uso com opção de compra, tendo por objeto o imóvel objeto do litígio. O d. Magistrado de primeiro grau, a despeito do fato novo alegado pela agravante, manteve a tutela de urgência deferida em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ao fundamento de que a existência de processo administrativo com a finalidade de regularizar a ocupação do bem não teria o condão de beneficiar a ocupante por atos de parcelamento irregular e realização de obras sem a obtenção de licenças exigíveis pela legislação de regência. No entanto, o Decreto Distrital no 42.269/2021, ao regulamentar a Lei Complementar no 986/2021, estabelece os procedimentos aplicáveis aos processos de Regularização Fundiária Urbana - Reurb no âmbito do Distrito Federal e assegura a regularização de edificações erigidas em núcleos urbanos informais, nos seguintes termos: Art. 71-A. É admitida a regularização das edificações existentes nos núcleos urbanos informais classificados em uma das modalidades previstas no art. 3o deste Decreto, bem como a habilitação de projetos de arquitetura e respectiva expedição de alvarás de construção, observados os usos e parâmetros urbanísticos previstos em projeto urbanístico para os lotes de propriedade pública ainda não registrados, desde que caracterizadas as seguintes situações: (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 44860 de 17/08/2023) I - vigência de diretrizes urbanísticas para o estabelecimento de usos e demais parâmetros de ocupação no solo na área de abrangência do projeto urbanístico; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 44860 de 17/08/2023) II – existência de projeto urbanístico elaborado pelo responsável pela regularização fundiária da área; e (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 44860 de 17/08/2023) III – parecer conclusivo do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal quanto ao cumprimento das diretrizes definidas para regularização da área. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 44860 de 17/08/2023) Parágrafo único. Quando se tratar de área passível de elaboração de plano de uso e ocupação previsto no § 2o do art. 29, a tabela com especificação de usos e parâmetros urbanísticos deve ser aprovada pelo órgão gestor desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 44860 de 17/08/2023) Art. 71-B. Após a aprovação do projeto urbanístico pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – Conplan fica admitida a emissão de carta de habite-se, em caráter provisório, para as unidades de propriedade pública indicadas no projeto aprovado. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 44860 de 17/08/2023) Parágrafo único. Efetuado o registro do parcelamento de solo regularizado perante o registro imobiliário competente, deve o interessado requerer a emissão da carta de habite-se, nos termos da Lei no 6.138, de 26 de abril de 2018, no prazo de 30 dias a contar da constituição da matrícula do lote, sob pena de cancelamento da carta de habite-se especificada no caput, devendo a licença ser averbada no prazo 180 dias a contar da emissão do habite-se. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 44860 de 17/08/2023) Dessa forma, a legislação de regência permite que os ocupantes de áreas submetidas a processo de Regularização Fundiária Urbana – Reurb, no âmbito do Distrito Federal regularizem as edificações erigidas no imóvel ocupado, observadas os requisitos legais estabelecidos. No caso em exame, a agravante demonstrou que, após o ajuizamento da ação civil pública e deferimento da tutela de urgência, foi homologada a sua convocação para celebração de contrato de concessão de uso com opção de compra do imóvel constituído pela Chácara 150/1 Rua 12, localizado no Vicente Pires/DF, em 22/10/2024 (ID 65820019). Diante desse cenário fático e jurídico, é de se concluir que a ordem de desocupação, desobstrução e demolição de edificações erigidas no imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sem que seja devidamente avaliado o atendimento dos requisitos legais previstos na Lei Complementar no 986/2021 e no Decreto Distrital no 42.269/2021, se mostra desproporcional e passível de causar dano grave e de difícil reparação à agravante. Todavia, não há razão para que seja sobrestada a tramitação da ação civil pública, uma vez que, a despeito da possibilidade de regularização das edificações erigidas no imóvel, há necessidade de prosseguimento do processo de modo a viabilizar a produção de provas e a análise judicial a respeito do atendimento das exigências legais para este fim. Consequentemente, estando evidenciado o risco de perecimento do direito vindicado no recurso e a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão deduzida pela agravante, mostra-se cabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a eficácia da decisão concessiva de tutela de urgência exarada no processo de origem, quanto à determinação de desobstrução e desocupação da área em litígio e de demolição das edificações erigidas no imóvel ocupado. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do cumprimento da determinação judicial exarada no ID 169146629 da da Ação Civil Pública no 0709434-43.2023.8.07.0018, quanto à desobstrução e desocupação da área em litígio e à demolição do cercamento e das edificações erigidas no imóvel, até o julgamento do agravo de instrumento. No entanto, convém salientar que o sobrestamento da ordem de desocupação e demolição de edificações erigidas no imóvel não conduz à conclusão de que a agravante está autorizada a dar continuidade às obras já iniciadas, tampouco a promover a venda ou cessão de direito relacionadas às unidades imobiliárias até o julgamento da ação, hipóteses em que haverá incidência da multa prevista na decisão concessiva de tutela de urgência exarada na ação civil pública. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 18:34:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora